Tribunal: TJMT
Processo: 1020432-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020432-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), SÉRGIO SILVA SANTOS (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO (APELANTE), SERGIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 824.631.908-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADULTERAÇÃO POSTERIOR DE PROJETO ARQUITETÔNICO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste dever de indenizar por dano

moral
se não demonstrado nenhum prejuízo causado por violação da intimidade, honra ou imagem.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante reitera que o arquiteto apelado alterou o nome do cliente no contrato de um projeto estrutural depois de finalizado e entregue no ano de 2012.

Ressalta que as obras foram requeridas ao apelado pela pessoa física de Oséias, e não pela empresa que ele mantinha em sociedade com o irmão (Veloso e Veloso Ltda - ME), da qual detinha apenas 5% das quotas sociais.

Acrescenta que o objetivo da parte contrária era beneficiar terceiro (Natanael, irmão do
de cujus
), alegando que o serviço prestado em 2015 trata-se de trabalho distinto.

Afirma que essa eventual segunda contratação não está demonstrada nos autos, e que se trata de Relatório Técnico que buscou avaliar o investimento antes feito.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 175233190.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a inventariante defende que o apelado adulterou fraudulentamente os documentos relativos aos serviços prestados em 2012 com o objetivo de beneficiar seu cunhado Natanael.

Os irmãos mantinham a empresa Veloso e Veloso Ltda – ME, da qual o
de cujus
detinha apenas 5% das quotas sociais.

Diante disso, a representante do espólio afirma que fraudes foram cometidas para permitir que o irmão do falecido se aproprie do imóvel comercial que integra o acervo patrimonial a partilhar.

Os autos foram instruídos com provas documental e testemunhal que evidenciam a desavença familiar.

O apelado ressaltou que foi procurado pelos irmãos para elaborar o projeto de construção de um mercado no andar térreo, e de uma pizzaria no andar superior.

Ele destacou que, por uma questão de agilidade e praticidade, parte da documentação técnica foi realmente providenciada em nome da pessoa física de Ozeias, já que a matrícula imobiliária estava registrada em seu nome.

Também esclareceu e detalhou o trabalho realizado pela Engenheira Civil Edlene Maria da Silva Pereira.

As conclusões da inventariante não se sustentam (art. 373, I, do CPC).

É plausível e pertinente que a reforma estrutural e a adaptação do prédio para receber as instalações do mercado foi providenciada pelos sócios irmãos.

Em nenhum momento a sentença ou as evidências contidas nos autos sugerem que um novo projeto estrutural foi solicitado em 2015, ou que alguma alteração de contratante foi forjada.

Nessa época, o sócio remanescente pediu a que o profissional antes contratado avaliasse o valor atual do investimento feito em 2012. Isso não altera o fato de o
de cujus
ser o proprietário do bem.

Também não o torna único investidor das melhorias buscadas no primeiro momento pelos sócios irmãos.

Cabia à apelante demonstrar o ato ilícito que reitera existir, especialmente se os elementos de convicção contidos nos autos revelam fato impeditivo do direito à reparação por danos morais.

A confusão entre o nome do cliente registrado nos órgãos públicos e os reais contratantes da obra gerou mero dissabor, e não dano extrapatrimonial, que pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa falecida.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, cumpria à inventariante apelante demonstrar o fato constitutivo do direito por ela reclamado (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO
(...)
RESILIÇÃO UNILATERAL PELA AUTORA.
(...)
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2.
É cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes

(...).
4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 15-5-2023, DJe de 22-5-2023, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
ATO

ILÍCITO
NÃO
CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Inexiste dever de indenizar por
dano

moral
se não demonstrado nenhum prejuízo causado por violação da intimidade, honra ou imagem
(...)”.
(N.U 1002424-28.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023